Tribunal: TJPA
Processo: 0823629-12.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823629-12.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DULCELINA DANTAS SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO A RESPOSTA ESTATAL ACERCA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Analisando o presente caso, da data de protocolo do pedido ao momento de impetração do presente Mandado de Segurança, transcorreram mais de oito meses, fato que evidencia a falta de eficiência da Autarquia impetrada, que injustificadamente viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88 e obriga a impetrante, pessoa já idosa, a esperar indefinidamente pela resolução de seu pleito.

2. Dessa forma, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

3. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA (ID. Num. 4937936)
proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da ação de mandado de segurança nº 0823629-12.2019.8.14.0301 ajuizada por
MARIA DULCELINA DANTAS SOUZA
contra a
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve por objetivo compelir o Presidente do IGEPREV a decidir a respeito do pedido administrativo de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu filho Pedro Dantas Souza.

Sobreveio sentença (ID. Num. 4937936), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando que a autoridade coatora providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a resposta ao processo administrativo deflagrado pela Impetrante, tudo nos termos da fundamentação acima, dando por EXTINTO o feito.

Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, para reexame necessário (art. 14, §1°, da Lei Federal n°12.016/09).

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei12.016/09.

P.R.I.C.

Belém, 23 de setembro de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital”

Conforme certidão (ID. Num. 4937946), transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 4951239)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença. (ID. Num. 5047291).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que a impetrante possui direito líquido e certo de ver apreciado o requerimento administrativo de pensão por morte, protocolizado em 14 de agosto de 2018 perante o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme ID n° 4937918.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo da impetrante, ora sentenciada.

Digo isso, pois, a Constituição Federal assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrador, nesses termos, trago à baila o art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” do texto constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV -são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Portanto, é um direito formal e materialmente fundamental que os processos sejam concluídos em tempo razoável, direito esse que se vê repetido em todas as leis que regulam, de modo geral, o processo, inclusive, administrativo.

Analisando o presente caso, da data de protocolo do pedido ao momento de impetração do presente Mandado de Segurança, transcorreram mais de oito meses, fato que evidencia a falta de eficiência da Autarquia impetrada, que injustificadamente viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88 e obriga a impetrante, pessoa já idosa, a esperar indefinidamente pela resolução de seu pleito.

Dessa forma, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IBAMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. CONCLUIU PELA DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V.
Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir gue a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ
" (STJ, REsp 1.145.692/RS, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJede 24/03/2010).

VI. Agravo interno improvido.

(Aglnt no AgRg no REsp 1392873/AL, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017). (Grifo meu).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE NOTÁRIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCESSO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LEI 8.935/94. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.
"É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma DJ 21/08/2006).

4. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus reguerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5°. LXXIII. da Constituição Federal e 2° da Lei n. 9.784/99." (MS 13.584/DF, Rei. Ministro JORGE MUSSI, 3a Seção DJe 26/06/2009).

5. Recurso ordinário provido. Concessão da segurança. Retorno do impetrante às suas funções, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo disciplinar.

(RMS 48.536/ES, Rei. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). (Grifo meu).

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Na confluência do exposto, considerando que a impetrante possui direito líquido e certo de ver apreciado o seu requerimento protocolizado perante a Administração Pública, manifesto-me pela manutenção da sentença que concedeu a segurança pleiteada.

III –CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público, por meio desta Procuradora de Justiça, nos autos de Reexame Necessário, manifesta-se pela MANUTENÇÃO INTEGRAL da sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação exposta.”

Portanto, mostra-se que não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021